Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA BENESSE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. A não interposição de recurso da decisão que indeferiu a gratuidade recursal gera preclusão temporal a respeito dessa matéria.
2. A decisão monocrática que, após o transcurso do prazo para recolhimento do preparo recursal, reconhece a deserção é autônoma frente a que indeferiu a benesse recorrida.
3. Não preenche requisito de dialeticidade o agravo interno que, contra a decisão que não conheceu o recurso, pretende rediscutir a gratuidade de justiça.
4. Agravo interno não conhecido.